Tribunal: TJES
Processo: 5019972-86.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019972-86.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAUA AMARAL DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5019972-86.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAUA AMARAL DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. CRIMES CONEXOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por KAUÃ AMARAL DE CARVALHO contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de três crimes de tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares em serviço, previstos no artigo 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, c/c artigo 14, inciso II, por três vezes, do Código Penal, bem como pelos delitos previstos no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03 e no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06. Sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria para fins de impronúncia e, subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, a aplicação do princípio da consunção ao delito de porte de arma de fogo de uso restrito e a exclusão do crime de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras imputadas devem ser excluídas nesta fase processual; (iii) determinar se o crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03 deve ser absorvido pelo delito contra a vida pelo princípio da consunção; e (iv) verificar se é possível excluir, na fase de pronúncia, o delito de associação para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do CPP, sendo vedado o aprofundamento valorativo próprio do julgamento de mérito.

A materialidade delitiva encontra respaldo nos elementos informativos e na prova pericial produzida, especialmente no laudo de exame de arma de fogo e material.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares vítimas, que relataram a dinâmica dos fatos e reconheceram o recorrente como um dos autores dos disparos efetuados contra a guarnição.

O próprio recorrente admitiu, em interrogatório judicial, que portava arma de fogo no momento dos acontecimentos, circunstância que reforça os elementos indiciários existentes.

A presença de versões conflitantes e de elementos suficientes à admissibilidade da acusação impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri, competente para apreciar o mérito da imputação.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada, diante dos elementos que indicam disparos contra agentes de segurança pública em serviço, com arma de fogo de uso restrito e, em tese, para assegurar a impunidade de outros delitos.

A análise da eventual consunção do delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03 e da suficiência probatória quanto ao crime de associação para o tráfico demanda exame aprofundado da prova, incompatível com a natureza da decisão de pronúncia.

Compete ao Tribunal do Júri julgar os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao juiz togado antecipar apreciação definitiva sobre tais imputações nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não comportando exame aprofundado do mérito da acusação.

Depoimentos coerentes das vítimas, aliados aos demais elementos dos autos e à admissão de porte de arma pelo acusado, constituem indícios suficientes para a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório.

A análise da consunção e da subsistência dos crimes conexos demanda aprofundamento probatório e deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando vinculada a crimes dolosos contra a vida.

Havendo dúvida razoável sobre a participação do acusado, compete ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva da controvérsia fática.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, arts. 14, II, 69 e 121, § 2º, incisos V, VII e VIII; Lei n.º 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; Lei n.º 11.343/06, arts. 35, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.036.835/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5019972-86.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAUA AMARAL DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
KAUÃ AMARAL DE CARVALHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Júri), que o pronunciou como incurso no
artigo 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, c/c artigo 14, inciso II, por três vezes, do Código Penal, bem como no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03 e no artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
.

Narra a denúncia que, no dia 09 de novembro de 2023, por volta das 21h20min, no Bairro da Penha, em Vitória/ES, o recorrente, em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, todos armados, teria efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares Márcio Leite de Carvalho, Luís Felipe Ferraz Uliana e Bruno Ramos de Oliveira, que realizavam patrulhamento na região, apenas não consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que a conduta teria sido praticada contra agentes de segurança pública em serviço, com emprego de arma de fogo de uso restrito e para assegurar a impunidade de outros delitos, além de ter Kauã, em tese, portado arma de fogo com numeração raspada e integrado associação voltada ao tráfico de drogas.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, postulando a impronúncia. Subsidiariamente, requer o afastamento do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, pela aplicação do princípio da consunção, bem como a exclusão do delito de associação para o tráfico e das qualificadoras imputadas.

Pois bem.

A decisão de pronúncia
encerra juízo de admissibilidade
da acusação, exigindo, para sua manutenção, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação (artigo 413 do CPP), sendo
vedado
, nesta fase, o
aprofundamento valorativo próprio do julgamento de mérito
, reservado ao Conselho de Sentença.

Nota-se, então, que, a
sentença de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade do crime,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (STJ, HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

No caso, após compulsar os autos, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelos elementos informativos e pela prova pericial produzida, notadamente o laudo de exame de arma de fogo e material.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, foram identificados a partir dos depoimentos prestados pelas vítimas policiais militares, que relataram a dinâmica dos fatos e reconheceram o recorrente como um dos indivíduos que efetuaram disparos contra a guarnição.

Consta dos autos que os
policiais militares Márcio Leite de Carvalho, Luís Felipe Ferraz Uliana e Bruno Ramos de Oliveira
relataram, de forma harmônica e coerente, que foram surpreendidos por disparos efetuados por indivíduos armados durante incursão policial realizada na localidade, tendo um deles, inclusive, reconhecido o recorrente como um dos autores dos disparos efetuados contra a guarnição.

Soma-se a isso o fato de o próprio recorrente ter admitido, em interrogatório judicial, que portava arma de fogo no momento dos acontecimentos, embora tenha negado a prática dos disparos.

Logo, restam presentes
indícios suficientes de autoria
. Os depoimentos colhidos, aliados aos demais elementos constantes dos autos, são suficientes para suscitar dúvida sobre a possível participação do recorrente, autorizando a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

No entanto, o momento
não é de amplo revolvimento da matéria probatória
. Sem atestar a efetiva participação do recorrente na tentativa de homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Também
não prospera o pedido de afastamento das qualificadoras
.

Na fase da pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório. Não é o caso dos autos, pois há elementos indicativos de que os
disparos foram efetuados contra policiais militares em serviço, com emprego de arma de fogo de uso restrito
e, em tese, para assegurar a impunidade de outros delitos.

Da mesma forma,
não há como acolher, neste momento, a tese de consunção do delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, tampouco a exclusão do crime de associação para o tráfico
. A análise da autonomia das condutas e da suficiência dos elementos relativos aos crimes conexos demanda exame mais aprofundado da prova,
providência incompatível com a natureza da decisão de pronúncia
.

Nesse sentido, o é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Havendo versões antagônicas e presentes elementos suficientes à admissibilidade da acusação,
não cabe, nesta fase, antecipar juízo próprio do Conselho de Sentença
. O exame aprofundado do mérito e a definição acerca da versão que melhor se ajusta ao conjunto probatório
competem ao Tribunal do Júri
, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, desde que demonstradas a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.

Isso posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.